Tribunal: TJSP
Processo: 1506062-16.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado, em ponto de venda de drogas, em poder de 44 porções de maconha, com peso de 79,7 gramas, e 55 pedras de crack, com peso de 7,6 gramas, além da quantia de R$ 5,00 em espécie. Insurgência defensiva. Pleito absolutório. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade e variedade de drogas,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado, em ponto de venda de drogas, em poder de 44 porções de maconha, com peso de 79,7 gramas, e 55 pedras de crack, com peso de 7,6 gramas, além da quantia de R$ 5,00 em espécie. Insurgência defensiva. Pleito absolutório. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade e variedade de drogas, aliadas ao local do flagrante, ponto conhecido de comércio espúrio, evidenciam a posse para fins mercantis. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Bases determinadas nos mínimos legais. Réu reincidente específico. Penas agravadas à fração de um sexto. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.